Tribunal: TJPA
Processo: 0001715-76.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001715-76.2012.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUMAPAL MADEIRAS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA REALIZADA. RETORNO SEM MANIFESTAÇÃO. DILIGÊNCIAS DO JUÍZO NÃO ATENDIDAS PELO EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de LUMAPAL MADEIRAS EIRELI – EPP, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Diante disso, JULGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, inciso III do CPC, porque as diligências determinadas não são devidamente atendidas pelo exequente, conforme fartamente explicitado acima.

Sem custas por não haver a sua incidência.

Deixo de condenar em honorários em virtude da relação processual sequer ter se aperfeiçoado, já que o(s) sócio(s) e a Empresa nunca foram citados.

Após o trânsito em Julgado, arquive-se sem necessidade de nova conclusão.

P.R.I.

Cumpra-se.”

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 28/05/2012
para cobrança de débito de ICMS referente ao período de 06/01/2009 decorrente do AINF de nº 082009510000001-5.

Em 29/07/2019, o juízo de origem proferiu sentença julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no Art. 485, III do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID 3772166 – fls. 1/5), argumentando, preliminarmente,
error in procedendo
, ante a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que o julgador extinguiu o processo sem oportunizar à Fazenda Pública que se manifestasse acerca do suposto abandono da causa.

No mérito, apontou a inaplicabilidade do Art. 485, III do CPC na execução fiscal; o descumprimento do Art. 40, caput, §2º e §4º da LEF; a inocorrência da prescrição intercorrente, considerando a necessidade de intimação pessoal do exequente; e o descumprimento do Art. 485, §1º do CPC. Ao final, requereu provimento à apelação para anular a sentença exarada pelo magistrado
a quo
.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 3772167 – fls. 3).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer (ID 4517280 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0001715-76.2012.8.14.0039

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUMAPAL MADEIRAS EIRELI - EPP

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA REALIZADA. RETORNO SEM MANIFESTAÇÃO. DILIGÊNCIAS DO JUÍZO NÃO ATENDIDAS PELO EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de LUMAPAL MADEIRAS EIRELI – EPP, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Diante disso, JULGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, inciso III do CPC, porque as diligências determinadas não são devidamente atendidas pelo exequente, conforme fartamente explicitado acima.

Sem custas por não haver a sua incidência.

Deixo de condenar em honorários em virtude da relação processual sequer ter se aperfeiçoado, já que o(s) sócio(s) e a Empresa nunca foram citados.

Após o trânsito em Julgado, arquive-se sem necessidade de nova conclusão.

P.R.I.

Cumpra-se.”

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 28/05/2012
para cobrança de débito de ICMS referente ao período de 06/01/2009 decorrente do AINF de nº 082009510000001-5.

Em 29/07/2019, o juízo de origem proferiu sentença julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no Art. 485, III do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID 3772166 – fls. 1/5), argumentando, preliminarmente,
error in procedendo
, ante a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que o julgador extinguiu o processo sem oportunizar à Fazenda Pública que se manifestasse acerca do suposto abandono da causa.

No mérito, apontou a inaplicabilidade do Art. 485, III do CPC na execução fiscal; o descumprimento do Art. 40, caput, §2º e §4º da LEF; a inocorrência da prescrição intercorrente, considerando a necessidade de intimação pessoal do exequente; e o descumprimento do Art. 485, §1º do CPC. Ao final, requereu provimento à apelação para anular a sentença exarada pelo magistrado
a quo
.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 3772167 – fls. 3).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer (ID 4517280 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, sob o fundamento de ausência de interesse, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cabe aqui, para total entendimento, registrar o contexto fático do processo em linha temporal.

O despacho ordenador da citação foi proferido em
24/09/2013
(ID 3772153 – fls. 1), a qual não restou cumprida, conforme certifica o Sr. Oficial de Justiça em 22/10/2013 (ID 3772153 – fls. 5).

Ciente em
09/12/2013
, a Fazenda Pública requereu, em
25/02/2014
, a inclusão no polo passivo do sócio Mario Cesar Lombardi, a constrição de bens via RENAJUD e BACENJUD, a citação do sócio e a citação editalícia da Empresa Executada (ID 3772154 – fls. 1/3).

Em,
03/04/2014
, o Magistrado deferiu o redirecionamento da execução ao sócio, bem como determinou a citação por Oficial de Justiça (ID 3772155 – fls. 1).

Posteriormente, em duas oportunidades, em
19/09/2014
(ID 3772156 – fls.1) e em
11/08/2015
(ID 3772156 – fls. 4), o Estado reitera o pedido de arresto on-line.

Em
26/11/2015
, restou deferida pelo Juízo a renovação das diligências requeridas pelo Fisco, com exceção do arresto on-line (ID 3772157 – fls. 1/2).

Em
11/10/2016
, após provocação quanto à isenção do pagamento de custas pelo Estado, o Juízo, em decisão, considerando consulta à Corregedoria do TJ/Pa, determinou a manifestação do Fisco quanto ao interesse de prosseguir o feito e, em caso positivo, que efetue o pagamento das custas de diligências dos oficiais de justiça, sob pena de extinção do processo nos termos do Art. 485, III do CPC. (ID 3772157 – fls. 4) e; em seguida, determinou, em
03/02/2017
, a suspensão da execução (ID 3772159 – fls. 1).

Em
10/02/2017
e em
29/05/2017
, em petições de ID’s 3772158 – fls. 1 e 3772160 – fls. 1/3, sob o argumento da impossibilidade de recolhimento imediato das custas relativas às diligências dos oficiais de justiça e invocando o princípio da reserva do possível, postulou o prosseguimento do feito com a realização dos atos executórios requeridos.

Em
01/09/2017
, novamente o Magistrado de origem indeferiu o pedido e determinou o recolhimento das custas em 10 (dez) dias, alertando acerca da possibilidade de extinção do feito (ID 3773161 – fls. 1).

Em
11/04/2019
, o Estado atravessa nova petição informando o endereço do executado e requer 1) a citação postal do executado; 2) o bloqueio on-line dos ativos financeiros via BACENJUD do sócio e da empresa executada; 3) o bloqueio, via RENAJUD, de veículos registrados em nome do sócio e da empresa executada; e 4) a imediata inscrição do CNPJ da empresa e do CPF de seu sócio no sistema SERASAJUD, visto que essas medidas independem de citação (ID 3772162 – fls. 1/2).

Em
15/05/2019
, novamente, o Juízo indeferiu os pedidos, intimando o Fisco para cumprir a determinação do recolhimento de custas, sob pena de extinção do feito (ID 3772163 – fls. 1).

Em
16/06/2019
, o Fisco reitera o pedido de citação postal do sócio nos endereços apontados e obtidos junto à base de dados da JUCEPA, registrando a necessidade de tentativa obrigatória de citação postal antes da citação por oficial de justiça e que, não há nos autos nenhuma tentativa de citação postal nos novos endereços indicados (ID 3772164 – fls. 1).

Em
29/07/2019
, adveio sentença extinguindo o feito por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC.

Conforme acima descrito detalhadamente, entendo que não assiste razão ao apelante.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, prescreve a legislação:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art. 485, do CPC/15, deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora, para que, no prazo de 5 dias, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide,
devendo constar em tal intimação advertência indicando expressamente que a causa será extinta em caso de não manifestação.

No caso em tela, inexiste o alegado
error in procedendo
do Juízo, considerando que por 03 (três) oportunidades a Fazenda Pública foi intimada a cumprir a determinação de recolher as custas relativas às diligências dos oficiais e justiça sendo expressamente advertida quanto à possibilidade de aplicação da extinção do feito.

No mesmo sentido as decisões:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (TJ-MT 00007113120118110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

[...] 7. Recurso Especial

provido
.
(REsp 1738705/MT , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
FISCAL
-
ABANDONO
DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 -
INTIMAÇÃO

PESSOAL
REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO
DESPROVIDO
.
Aplica-se às execuções
fiscais
, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de
abandono
da causa pelo autor por mais de trinta dias.
Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de
abandono
da causa pela parte exequente necessita da
intimação

pessoal
desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (N.U 0000158-14.2010.8.11.0102 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Da análise dos autos, resta comprovado que foi garantido ao exequente promover o impulsionamento do feito e, tendo se mantido silente e inerte ao descumprir a determinação judicial, não se permite que o processo se perpetue no tempo, conforme a vontade do exequente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023